Tribunal: TJBA
Processo: 8043365-84.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8043365-84.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: CRISTHIAN AZEVEDO SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
CRISTHIAN AZEVEDO SANTOS SILVA

IMPETRADO: EXMO JUIZ DA VARA CRIME DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. REAL PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA.
PACIENTE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
. NÃO OCORRÊNCIA.
COMPLEXIDADE DO FEITO
.
NECESSIDADE DE MAIOR ESFORÇO DAS INVESTIGAÇÕES. PACIENTE NÃO LOCALIZADO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO CONFIGURADO.

Compulsando os autos, verifica-se que o decreto preventivo vergastado se encontra devidamente fundamentado, demonstrando estarem presentes os requisitos legais, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, aliados à preservação da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, apontando os fatos concretos que o levaram a assim decidir.

A autoridade indigitada coatora consignou que a medida constritiva é indispensável para salvaguardar a ordem pública, em virtude de o Paciente ser integrante de organização criminosa e não ter sido localizado para prestar seu depoimento, encontrando-se em local incerto e não sabido.

Com efeito, inexiste vício de fundamentação no decreto preventivo,
visto que

o
Paciente é integrante de organização criminosa
destinada ao tráfico de drogas, operando com elevada quantidade de substância entorpecente e vultosa quantidade de dinheiro, além de arma de fogo,
de modo a denotar a sua real periculosidade, fazendo-se necessária a privação do seu direito de locomoção para resguardar a ordem pública.

Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de a prisão preventiva ter sido decretada em 16 de maio de 2022 e não ter sido oferecida a denúncia, não se pode imputar ao órgão jurisdicional impetrado desídia na sua condução.

De efeito, o ora Paciente encontra-se em local incerto e não sabido, razão pela qual o mandado de prisão sequer foi cumprido.

Lado outro, sobreleva destacar que se trata de feito demasiadamente complexo, envolvendo organização criminosa voltada para a prática de tráfico de drogas, demandando maior esforço das investigações, inclusive mediante interceptação telefônica.

A
ssim, inexiste o alegado excesso
prazal apto a ensejar o constrangimento ilegal em desfavor do Paciente.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº
8043365
-
84
.202
2
.8.05.0000
, figurando, como Impetrante, o
BEL.
CRISTHIAN AZEVEDO SANTOS SILVA
, como Paciente,
VITOR AUGUSTO OLIVEIRA DOURADO
, e, como Impetrado, o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
-BA
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem de
Habeas Corpus
, pelas razões que se seguem: